Tribunal: TJBA
Processo: 8008698-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008698-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA TEREZA BASILIO

AGRAVADO: DJAN GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CLARO S.A., com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DJAN GOMES DA SILVA, indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial sob o fundamento de que a causa versa unicamente sobre matéria de direito e se encontra suficientemente instruída para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial atuarial, em demanda envolvendo migração de plano de saúde, configura cerceamento de defesa, comprometendo o direito da parte à ampla defesa e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o juiz entender que as provas já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias.

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, desde que fundamente sua decisão.

A jurisprudência do STJ orienta que a produção de prova atuarial é imprescindível apenas em ações que versem sobre revisão de benefícios previdenciários ou cobrança de pecúlio, não se aplicando tal exigência a ações que discutem migração de plano de saúde, especialmente quando fundada em abusividade contratual.

Na hipótese, a controvérsia versa sobre a legalidade da imposição de migração de plano de saúde, tema que pode ser solucionado a partir da análise dos elementos documentais já constantes dos autos, sendo desnecessária a perícia atuarial neste momento processual.

O indeferimento da prova pericial não é definitivo, podendo ser revisto em momento oportuno, caso surjam nos autos novos elementos que justifiquem sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1724662/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 18.09.2018, DJe 27.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1513093/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 21.11.2019; TJSP, Ap. Cív. 1107857-84.2020.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 09.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8008698-67.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante CLARO S.A. e como agravado DJAN GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239